Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. LEI DE DIRETRIZES DE BASES DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial”. (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)
2. A incompetência absoluta é matéria cognoscível de ofício. Art. 64, § 1o, CPC.
3. O sistema federal de ensino compreende as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, sendo de competência de a Justiça Federal processar e julgar causas de interesse da União.
3.1. In casu, o pedido inicial objetiva expedição de diploma diante da negativa da Universidade privada ré para fazê-lo e indenização extrapatrimonial em razão da falha na prestação do serviço, sendo a competência da Justiça Federal.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.